Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que manteve condenação do embargante pelos crimes de organização criminosa, extorsão, divulgação de imagem de nudez e lavagem de dinheiro.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão quanto à regularidade da entrada dos policiais no domicílio do embargante, acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos e vinculação, ao embargante, do aparelho celular usado na extorsão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AResp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17.8.17; EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.23.